Tribunal: TJES
Processo: 0001203-79.2017.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001203-79.2017.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: DARA RIBEIRO RAMOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NÃO REALIZADA APÓS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRADIÇÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela e Reparação por Dano Moral e Lucros Cessantes ajuizada por Candidata em face do Município de Presidente Kennedy, visando sua reclassificação e nomeação no cargo de Auxiliar de Professor – Educação Infantil, em decorrência de vício identificado no Processo Seletivo Simplificado nº 001/Educação/2017. A Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a nomeação da autora e condenando o Ente Público ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Município interpôs Apelação Voluntária, limitando-se à impugnação dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a Sentença deve ser mantida quanto à determinação de reclassificação da Autora no Processo Seletivo para Contratação Temporária; (II) analisar se os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 490, impõe o Reexame Necessário em Sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, como na hipótese, mesmo que o Juízo a quo não tenha se manifestado expressamente sobre sua obrigatoriedade.

4.
A Administração Pública Municipal, apesar de haver deferido expressamente o Recurso Administrativo interposto pela Candidata, manteve inalterada a pontuação final, deixando de computar os 10,5 (dez vírgula cinco) pontos referentes ao tempo de serviço devidamente comprovado, o que revela conduta contraditória e contrária aos princípios da motivação, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório. Logo, a Candidata faz jus a pontuação final em 20,5 (vinte vírgula cinco) pontos e sua reclassificação em posição compatível com a Contratação Temporária, nos termos do Edital do Processo Seletivo.

6.
O termo “nomeação” utilizado na Sentença deve ser corrigido para “Contratação Temporária”, por se tratar de Processo Seletivo Simplificado, e não Concurso Público para cargo efetivo.

7.
A parte Autora logrou êxito apenas quanto ao pedido de obrigação de fazer, tendo seus pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes julgados improcedentes. Verifica-se, portanto, a configuração de sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos, devendo o Réu arcar com 1/3 (um terço) e a Recorrida com 2/3 (dois terços) dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Remessa Necessária e Apelação Voluntária parcialmente providas para (I) estabelecer que a parcial procedência dos pedidos consiste em apenas determinar a reclassificação e a subsequente Contratação Temporária da Recorrida na função de Auxiliar de Professor – Educação Infantil, regida pelo Processo Seletivo Simplificado nº 001/Educação/2017; (II) redistribuir os ônus sucumbenciais impostos pela Sentença recorrida, devendo o Recorrente arcar com a proporção de 1/3 (um terço) e a Recorrido com 2/3 (dois terços), com observância da regra inserta no § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, na medida em que a Recorrida encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita (fl. 101).

Tese de julgamento:

1.
A Administração Pública viola os princípios da motivação, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório quando defere Recurso Administrativo em Concurso Público, mas deixa de atribuir a pontuação correspondente ao reconhecimento recursal.

2.
Em Processos Seletivos Simplificados, a Contratação Temporária não se confunde com nomeação para cargo efetivo, exigindo correção terminológica nas decisões judiciais.

3.
Configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), as custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85 e 98, § 3º; Lei nº 9.784/1999, art. 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 490; STJ, REsp nº 1.907.044/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.08.2021, DJe 25.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.768.810/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
interpôs
APELAÇÃO
VOLUNTÁRIA
contra a
SENTENÇA
(integralizada às fls. 218/219), proferida pelo
Juízo da Vara Única
de Presidente Kennedy
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO POR DANO
MORAL E LUCROS CESSANTES
proposta por
DARA RIBEIRO RAMOS
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE o pedido inicial para determinar a nomeação da requerente no cargo de Auxiliar de Professor - Educação Infantil, confirmando a liminar outrora concedida
”, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Recorrente alega, em síntese, que “
o valor dado a causa se utilizou como base os pedidos de condenação do município ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais, pedidos que não foram reconhecidos na sentença (fis. 206/207)
”.

Enfatiza, portanto, que “
o Autor apenas logrou êxito na sua pretensão de ser nomeado no cargo temporário que concorria no processo seletivo. Sendo improcedentes os demais pedidos do autor. O art. 85 do CPC é claro ao dispor que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários, ocorre que a autora não logrou êxito em ser vencedora na sua pretensão econômica e apenas foi vencedora na sua pretensão que consistia em obrigação de fazer
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, a fim de que se reforme
“a sentença apelada excluindo a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios, ou arbitrando valor justo ante a sucumbência recíproca ocorrida no caso. Requer, por fim, a condenação do autor em custas processuais e honorários de sucumbência na forma do art. 85 e §§ do CPC
”.

Contrarrazões (fls. 230/240), pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 7747855), consignando que “
a despeito de o Juízo a quo não ter consignado na Sentença a obrigatoriedade da Remessa Ex Officio, sua análise e julgamento nesta Instância revisora se revelam impositivos, em atenção ao que preconizado na Súmula nº 490, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
”. Na oportunidade, esta Relatoria determinou a intimação das “
partes, cientificando-as de que a Sentença será objeto de exame em sede de Remessa Ex Officio e, ainda, para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da cumprimento, ou não, da medida liminar em comento, e se eventualmente restou encerrada a contratação temporária da Recorrida na função de Auxiliar de Professor - Educação Infantil
”.

Petição do Recorrente (id. 8750649), informando que “
a determinação foi cumprida integralmente desde 11/04/2018, conforme ofício SEME/PK nº 134/2018. E informar que o Processo Seletivo da Educação 001/2017 já se encerrou. Desta forma, venho com a devida vênia requerer a extinção do processo sem resolução do mérito
”.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
interpôs
APELAÇÃO
VOLUNTÁRIA
contra a
SENTENÇA
(inte
gralizada às
fls. 218/219), proferida pelo
Juízo da Vara Única
de Presidente Kennedy
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO POR DANO
MORAL E LUCROS CESSANTES
proposta por
DARA RIBEIRO RAMOS
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou
“
PARCIALMENTE o pedido inicial para determinar a nomeação da requerente no cargo de Auxiliar de Professor - Educação Infantil, confirmando a liminar outrora concedida
”, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Recorrente alega, em síntese, que “
o valor dado a causa se utilizou como base os pedidos de condenação do município ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais, pedidos que não foram reconhecidos na sentença (fis. 206/207)
”.

Enfatiza, portanto, que “
o Autor apenas logrou existo na sua pretensão de ser nomeado no cargo temporário que concorria no processo seletivo. Sendo improcedentes os demais pedidos do autor. O art. 85 do CPC é claro ao dispor que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários, ocorre que a autora não logrou êxito em ser vencedora na sua pretensão econômica e apenas foi vencedora na sua pretensão que consistia em obrigação de fazer
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, a fim de que se reforme
“a sentença apelada excluindo a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios, ou arbitrando valor justo ante a sucumbência recíproca ocorrida no caso. Requer, por fim, a condenação do autor em custas processuais e honorários de sucumbência na forma do art. 85 e §§ do CPC
”.

Como se observa, a irresignação recursal limita-se única e exclusivamente à questão alusiva aos ônus sucumbenciais, de modo que se revela impositivo, de início, apreciar se a hipótese comporta, ou não, a manutenção da parcial procedência dos pedidos em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
.

Neste particular, impõe-se considerar que,
a despeito de o Juízo
a quo
não ter consignado na Sentença a obrigatoriedade da REMESSA
EX OFFICIO
, a sua análise e julgamento nesta Instância revisora se revelam indispensáveis
, em atenção ao que preconizado na
Súmula 490 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

Súmula 490/STJ
: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

C
om efeito, cabe rememorar que a Recorrida DARA RIBEIRO RAMOS propôs AÇÃO ORDINÁRIA
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

contra o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, visando a reclassificação e nomeação na função de Auxiliar de Professor – Educação Infantil, com fundamento em vício no Processo Seletivo Simplificado nº 001/Educação/2017 deflagrado para fins de Contratação Temporária.

Na espécie, constatou que a Administração Pública Municipal desconsiderou parte dos documentos apresentados pela Recorrida para fins de pontuação dos títulos, o que ensejou a interposição de Recurso Administrativo.

Sucede, contudo, que,
a despeito de o Recurso Administrativo ter sido provido, cujo resultado do julgamento foi veiculado como “
DEFERIDO
”, ainda assim não foi conferida a pontuação que fazia jus à Recorrida
, como bem observado pelo Juízo
a quo
,
in litteris:

“Pois bem, dos autos extrai-se que, após o preenchimento da ficha de inscrição (fl. 68) e colação dos documentos exigidos, constatou a requerente, através do resultado preliminar (fls. 70/77) que, a despeito da comprovação do tempo de serviço, o requerido considerou, tão somente, os títulos advindos de formação acadêmica, restringindo o somatório a 10 pontos.

Irresignada, interpôs recurso (fl. 154) no sentido de solicitar “...através deste recurso que seja revisto a minha pontuação e o meu tempo de serviço, pois tenho dois anos de estágio remunerado e não foi contado” (sic), pleito que fora deferido, conforme se verifica à fl. 81 dos autos.

Contudo, tal conclusão não surtiu efeitos no resultado final do certame que mante os 10 pontos do resultado preliminar.

“Neste contexto, a despeito da alegação do requerido de que o acolhimento recursal se restringia à supressão do item 4.8.5 do edital (descontos por faltas injustificadas ou ausências por atestados médicos), tal afirmação não se mostra verossímil, uma vez que não houve deferimento parcial, mas total em relação aos argumentos da recorrente que impugnou, tão somente, a não consideração do tempo de serviço”.

Atr
elado a isso, o Magistrado de Primeiro Grau bem demonstrou que a documentação apresentada pela Recorrida bem evidencia que ela faz jus aos 10,5 (dez vírgula cinco) pontos não considerados pela Municipalidade, que, ao serem somados com os 10 (dez) pontos iniciais, totalizaram 20,5 (vinte vírgula cinco) pontos,
in verbis
:

“No que pertine ao argumento de que a desconsideração da pontuação decorreu da precariedade do documento de fl. 99, por suposto desacordo com as exigências editalícias, eis que fora subscrito por pessoa sem poderes para tanto, tal colocação se revela superada pela juntada dos documentos de fls. 155/156, suficientes a legitimar a atuação da signatária da declaração retro mencionada.

Logo, de qualquer vertente que se analise, razão assiste a requerente quanto ao direito de cômputo da pontuação afeita ao tempo de serviço, o que, no somatório final, considerando o período de atuação constante da declaração de fl. 99 (março/2015 a dezembro/2016) e o anexo VII (Tabela com discriminação da pontuação por tempo de serviço), perfaz a soma de 10,5 (dez pontos e meio) a serem acrescidos à pontuação já consignada por ocasião do resultado definitivo, montante, inclusive, não impugnado pela municipalidade.

Desta feita, tem-se que a pontuação final da autora equivaleria a 20,5 (vinte pontos e meio), o que, na classificação final, a colocaria 38ª posição, colocação que, na forma do edital de convocação de fls. 95/98 seria suficiente ao êxito da demandante.

Portanto, procede a pretensão autoral de reclassificação e nomeação para o cargo pretendido”.

Diante do explicitado cenário, nota-se que a postura da Administração Pública Municipal, notadamente por
expressamente deferir o Recurso Administrativo interposto pela Candidata
, mas, por outro lado, em
não atribuir

qualquer pontuação adicional

e tampouco os pontos pleiteados com base no tempo de serviço anteriormente prestado, revela-se flagrantemente contraditória
.

Neste contexto, a conduta do Poder Público Municipal viola frontalmente os princípios da motivação, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório, na linha, inclusive, do que considerado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em situação símile a destes autos,
in litteris
:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PUBLICO. PROVA DISCURSIVA.
RECURSO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM A ATRIBUIÇÃO RESPECTIVA DOS PONTOS. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, CONFIANÇA LEGÍTIMA DO ADMINISTRATO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020).

2. Sob esse aspecto, demonstrada a inexistência dos erros apontados no espelho de correção da prova, caberia à Administração não só o provimento do recurso quanto ao ponto, o que foi efetivamente feito, mas também a retirada da marcação dos respectivos erros, com a devida atribuição da pontuação respectiva, sendo certo que a ocorrência de eventual erros em outros pontos da prova não podem servir como justificativa para a não alteração da pontuação impugnada no recurso, sob pena de
ofensa aos postulados legais invocados pela recorrente e aos princípios da motivação, da confiança legítima do administrado e da vedação do comportamento contraditório
. Precedentes: AgInt no RMS 62.372/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/09/2020; EDcl no RMS 48.678/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 08/03/2017; AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/08/2014; AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020.

3. Recurso especial parcialmente provido, para determinar seja atribuída à recorrente a pontuação relativa à questão 3 da prova discursiva 3 do concurso em questão, com o consequente reposicionamento e, se for o caso, prosseguimento das demais fases do certame.

(
STJ
- REsp n. 1.907.044/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

R
egistre-se, ademais, que
a Administração Pública Municipal não apresentou qualquer documento alicerçado em motivação específica para justificar a ausência de atribuição dos pontos mesmo após o deferimento do Recurso Administrativo
, limitando-se a manter a pontuação anterior (10 pontos), o que evidencia descompasso com os próprios atos administrativos anteriores. A ausência de congruência entre a Decisão de provimento do Recurso Administrativo e a efetiva atribuição de ponto e consequente reclassificação da Candidata compromete a validade do ato administrativo, ferindo os princípios que regem a Administração Pública.

Desta feita,
a Sentença deve ser mantida quanto ao mérito, assegurando-se à Recorrida a pontuação total de 20,5 (vinte vírgula cinco) pontos e a correspondente reclassificação no Processo Seletivo objeto da lide
.

Por outro lado, constata-se que
deve ser procedida uma pontual correção na parte dispositiva da Sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA
, uma vez que nela consta equivocadamente a determinação de “
nomeação
” da Recorrida, termo jurídico reservado ao provimento de cargos públicos efetivos via Concurso Público.

Todavia, é inequívoco que
o caso trata de

Contratação Temporária
, conforme se depreende do caráter do
Processo Seletivo Simplificado regido pelo EditalSEME/Nº 001/2017
de fls. 22/61.

Logo, impõe-se a adequação terminológica para refletir corretamente a natureza jurídica do vínculo pleiteado
.

Por fim,
retoma-se a apreciação da pretensão recursal do Município Recorrente, que, consoante relatado, limita-se à distribuição dos ônus sucumbenciais
.

Neste ponto, o Recorrente enfatiza que o valor da causa foi fixado com base nos pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, os quais foram julgados improcedentes pela Sentença recorrida.

Argumenta que a Recorrida somente obteve êxito quanto ao pedido de obrigação de fazer, consistente na reclassificação e contratação temporária no processo seletivo, não tendo alcançado pretensão econômica condenatória.

A propósito da matéria,
não se pode olvidar que "
configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), as custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes
" (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.768.810/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Na espécie, nota-se que a Petição Inicial formula 03 (três) pedidos (obrigação de fazer, indenização por danos morais e reparação por lucros cessantes),
in litteris
:

“Diante do exposto, requer:

a) a citação do requerido para que ofereça resposta, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;

b) que seja concedida a antecipação de tutela, de forma a determinar ao requerido, que imediatamente, nomeei a autora a uma das vagas ao cargo pretendido pela autora, qual seja auxiliar de professor - educação infantil, itens I e II do edital, percebendo todo subsidio e vantagens do cargo.

c) que seja a ré condenada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 12.859,00 (doze mil oitocentos e cinquenta e nove reais), a titulo de danos materiais (lucro cessantes), totalizando R$ 32.859,00 (trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais), caso a medida venha a se pendurar no tempo, incluir os valores dos meses vincendos, tudo corrigido desde a data do fato com correção monetária e juros;

d) que seja julgado procedente o pedido, e convertendo a tutela antecipada em definitiva, objetivando o preenchimento do cargo desejado.

e) pela concessão do beneficio da gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência da autora conforme declaração em anexo;

f) a condenação do requerido nos honorários de sucumbência e as custas processuais”.

Entretanto, apenas um deles foi acolhido (obrigação de fazer), de modo que a Recorrida decaiu em 2/3 (dois terços) dos pedidos.

Desta feita, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, na proporção de 1/3 (um terço) para o Recorrente e 2/3 (dois terços) a serem arcados pela Recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA para (I) estabelecer que a parcial procedência dos pedidos consiste em apenas determinar a reclassificação e a subsequente Contratação Temporária da Recorrida na função de Auxiliar de Professor – Educação Infantil, regida pelo Processo Seletivo Simplificado nº 001/Educação/2017; (II) redistribuir os ônus sucumbenciais fixados na Sentença recorrida, devendo o Recorrente arcar com a proporção de 1/3 (um terço) e a Recorrido com 2/3 (dois terços), com observância da regra inserta no § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, na medida em que a Recorrida encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita (fl. 101).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)